Tribunal: STF
Processo: RHC 209315
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: AUSÊNCIA DE DECISÃO DEFINITIVA OU DE ÚNICA INSTÂNCIA. DESCABIMENTO.



SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Newton José Ceregatti contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, Relator, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 700.445/SP em 15.10.2021.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Paulínea/SP, em 6.2.2018, na Ação Penal n. 0009910-19.2009.8.26.0428, julgou procedente a denúncia, para condenar o recorrente pelos crimes tipificados no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e no caput do art. 288 do Código Penal.



    3. Em 23.7.2021, no julgamento da Apelação Criminal n. 0009910-19.2009.8.26.0428/SP, interposta pela defesa, a Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, por unanimidade, reconheceu a prescrição do crime do art. 288 do Código Penal, mantendo no mais a sentença.



    4. Em 14.10.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo no julgamento da Apelação Criminal n. 0009910-19.2009.8.26.0428/SP, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 700.445/SP no Superior Tribunal de Justiça, requerendo, então, a defesa “a concessão do benefício legal da prisão domiciliar, nos termos dos artigos 318, inciso VI, 318-B, c.c artigo 319, todos do Código de Processo Penal” (fls. 3-14, vol. 1).



    Em 15.10.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu liminarmente o habeas corpus, ao fundamento de “que a defesa não se desincumbiu do ônus de esgotar a instância, visto que a decisão ora impugnada consiste em monocrática exarada pelo Desembargador relator do writ originário” (e-doc. 5).



    5. Essa decisão monocrática é o objeto deste recurso ordinário em habeas corpus. O recorrente alega que “foi preso preventivamente sob custódia da Justiça no dia 26/05/2008, no processo crime nº 0009910- 19.2009.8.26.0428,permanecendo preso e 01 (um) ano e 02 (dois) meses, sendo favorecido por Habeas Corpus e, encontra-se em liberdade, até a presente data, ou seja, há mais de 11 anos” (fl. 8, e-doc. 8).



    Argumenta que, “durante os 11 (onze) anos que respondeu o processo em liberdade, até a presente data, o Paciente Newton teve residência fixa, e não cometeu nenhum ilícito penal, pois teve e tem trabalho certo, gerando o sustento próprio e de sua mãe” (fl. 8, e-doc. 8).



    Assinala que teria mãe com 90 anos, que seria “totalmente dependente do filho, ela é deficiente visual do olho direito, ou seja é totalmente cega do olho direito e enxerga muito mal do olho esquerdo; ainda que, dentro de casa, anda com o auxílio de uma bengala e apoiando nos móveis”. Ressalta que daria suporte financeiro à mãe e cuidaria diretamente dela quando não está no trabalho (fls. 11-12, e-doc. 8).



    Este os requerimentos e o pedido: 



    “1. A concessão, em caráter de urgência da Medida Liminar determinando a concessão da Prisão Domiciliar do Paciente, em face de todo o exposto no presente ROC, o Habeas Corpus, em razão de ser esta medida da mais elevada e necessária Justiça, sobretudo no presente caso, encontram-se presentes tanto o fumus boni Juris, qual seja o embasamento para a concessão do benefício pleiteado, quanto o periculum in mora, que traduz risco iminente de agravamento do quadro clínico da Mãe do Paciente, com comprometimento da sua saúde levá-la, inclusive, a óbito, em razão da extrema delicadeza do seu estado, e como única pessoa que lhe resta é o seu filho NEWTON ora Paciente.



    2. Seja concedido ao Paciente Newton o direito à prisão domiciliar por ser o único Cuidador de sua Mãe, que também tem grave doença, qual seja, de MORBIDES e COMORDIDADES por excesso peso e traumas, outras como Diabetes, Pressão Alta, e outras diversas doenças graves, nos termos do artigo 117, II da LEP, e do artigo 318 do Código de Processo Penal e em razão de toda fundamentação legal. 



    3. Caso esse Colendo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA e os N. Julgadores entenda pela necessidade de mais informações que se digne este mui honrado órgão do Poder Judiciário a proceder à notificação do Meritíssimo Sr. Dr. Juiz de Direito da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4ª RAJ do Campinas/DEECRIM UR4, de Campinas/SP, para que proceda o envio das informações necessárias, matricula nº. 539.642 - NEWTON JOSÉ CEREGATTI para melhor formação do convencimento deste Insigne Colegiado de Nobres Julgadores. (...)



    Que seja concedida a ordem impetrada com base no artigo 648 inciso I, II, IV, VI, do CPP, decretando-se a expedição do competente CONTRAMANDADO DE PRISÃO, sem imposição de qualquer outra medida cautelar, ou caso não seja este o entendimento dessa CORTE, que seja deferida medida substitutiva prevista no artigo 319 do CPP, ou nos termos Art. 177, inciso II da LEP, em favor do Recorrente ora Paciente, por ser medida de Justiça” (sic, fls. 22-23, e-doc. 8).



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões e pediu o não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 17).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não se ter razão jurídica a autorizar o prosseguimento deste recurso ordinário no Supremo Tribunal Federal. 



    7. A competência deste Supremo Tribunal para julgar recurso ordinário em habeas corpus é determinada constitucionalmente em razão do resultado do julgamento do habeas corpus e da autoridade judiciária que proferiu a decisão (al. a do inc. II do art. 102 da Constituição da República). 



    Não se conferiu competência constitucional ao Supremo Tribunal Federal para processar e julgar recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça pela qual denegado habeas corpus. Não se tem, na espécie, decisão definitiva ou de única instância.



    A matéria não comporta discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, a impossibilitar interpretação extensiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. 1. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 2. RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE PREJUÍZO DE HABEAS CORPUS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DESCABIMENTO. 3. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 122.683-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.9.2014).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RECURSO ORDINÁRIO MANEJADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO APTA A EXCEPCIONAR ESSE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. 1. Há óbice ao conhecimento de recurso ordinário em habeas corpus manejado contra decisão monocrática - indeferitória, denegatória ou de não conhecimento de writ - do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 2. O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 203.710-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Recurso contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. 3. Ausente flagrante ilegalidade a autorizar a superação do óbice. 4. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 5. Agravo não conhecido” (RHC n. 184.913-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020).



    O exame dos pedidos formulados pelo recorrente, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o recorrente não comprovou ter apresentado pedido de prisão domiciliar em primeira instância, tampouco ter interposto agravo contra as decisões monocráticas nos Tribunais anteriores.



    O presente recurso não pode, portanto, ser conhecido.



    8. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de ofício de habeas corpus, é de se anotar que se pretende, no presente recurso ordinário, a concessão da prisão domiciliar. Argumenta-se que o recorrente teria respondido ao trâmite processual solto durante onze anos, sem cometer outros ilícitos penais, teria trabalho lícito e residência fixa e cuidaria da mãe, de noventa anos, financeira e diretamente.



    9. O recurso ordinário em habeas corpus está deficientemente instruído, desacompanhado de cópias dos documentos essenciais à compreensão e ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie.



    O recorrente não juntou aos autos do recurso ordinário em habeas corpus a decisão do juízo de primeira instância ou do Tribunal de origem pela qual negado o pedido de prisão domiciliar.



    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017). 



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…)



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011) 



    Nos termos da legislação vigente, não há fundamento jurídico válido a possibilitar a superação dos óbices apontados para o trâmite regular deste recurso ordinário constitucional ou a concessão da ordem de ofício, sem se assegurar às instâncias anteriores o regular exercício de sua competência específica para apreciação do pedido de prisão domiciliar.



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora